Tribunal: TJMT
Processo: 1008754-28.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008754-28.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), SIMONE CAMPOS DA SILVA - CPF: 621.991.291-87 (REPRESENTANTE), IDEIRES PIRES DA SILVA FILHO - CPF: 062.518.421-13 (PACIENTE), JUIZO DO NUCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), IDEIRES PIRES DA SILVA FILHO - CPF: 062.518.421-13 (PACIENTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO – DECISÃO CONSTRITIVA FUNDAMENTADA - QUANTIDADE DE DROGAS NÃO EXPRESSIVA – POSIÇÃO DO STJ – REITERAÇÃO - REGISTROS PRETÉRITOS DE ATOS INFRACIONAIS - AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS EXTINTAS, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO -

REITERAÇÃO NÃO CONFIGURADA – ARESTOS DO STJ -
VALORAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - EXCEPCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO – JULGADOS DO STJ E DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.

A quantidade de entorpecentes apreendida - próximo a 20g (vinte gramas) de cocaína/crack e inferior a 100g (cem gramas) de maconha - não se revela expressiva, de modo não justifica, por si, a segregação cautelar (STJ, AgRg no RHC 157.018/RS; HC nº 639.208/SC).

Não se identifica “
hipótese de reiteração em atos infracionais
” porque as ações socioeducativas respondidas pelo paciente foram julgadas extintas, sem resolução de mérito (STJ, HC nº 485.712/SP; HC nº 468.710/SP).

As condições subjetivas favoráveis, embora não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando verificada a possibilidade de “
fixação de medidas cautelares diversas da prisão
” (STJ, RHC nº 132.743/MG).

Mostra-se recomendável a imposição de medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, haja vista seu caráter excepcional (STJ, HC nº 531.425/DF).

“Não podem ser utilizados como fundamentos para prisão preventiva a existência de procedimentos para apuração da prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico, sobretudo se um deles foi julgado improcedente e o outro extinto sem resolução do mérito, isto é, quando não demonstrada a imposição de medida socioeducativa em nenhum deles”
(TJMT, HC nº 1019226-25.2022.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1008754-28.2023.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DR.ª SIMONE CAMPOS DA SILVA – DEFENSORA PÚBLICA

PACIENTE(S): IDEIRES PIRES DA SILVA FILHO

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de IDEIRES PIRES DA SILVA FILHO contra ato comissivo do Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia de Cuiabá, nos autos de incidente processual (PJE 1006481-47.2023.811.0042), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas – art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/2006 – (fls. 63/69 – ID 115206701).

O impetrante sustenta que: 1) a busca pessoal e domiciliar seria ilegal porque
“os fatos teriam ocorrido no período noturno, não havia mandado de prisão, não houve consentimento para ingresso no local e não houve estado de flagrância por parte do paciente”
; 2) inexistem os pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente é primário, tem 18 (dezoito) anos de idade e
“os registros considerados [...] se referem a “atos infracionais” já arquivados”
; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja “relaxada” ou “revogada” a prisão preventiva (ID 165294152), com documentos (ID

165294157).

O pedido liminar foi indeferido (ID 165416181).

O Juízo singular prestou informações

(ID 165872150).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006) – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – LIMINAR INDEFERIDA – ALEGADA ILEGALIDADE DE PROVA, PORQUE SUPOSTAMENTE OBTIDA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – ATUAÇÃO POLICIAL FUNDADA EM DENÚNCIA ANÔNIMA DE QUE NO LOCAL HAVIA COMÉRCIO DE ENTORPECENTES – EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO EM RESIDÊNCIA SEM MANDADO – TRÁFICO DE DROGAS CONFIGURA CRIME PERMANENTE – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO LASTREADA EM GARANTIR A ORDEM PÚBLICA DIANTE DA CONTUMÁCIA DELITIVA – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM O DECRETO CAUTELAR – AFIGURA-SE INVIÁVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, NÃO SENDO SUFICIENTES A EXISTÊNCIA DE PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS, QUANDO SE ENCONTRAM PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. PARECER PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça – ID 166403190)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na audiência de custódia realizada em 14.4.2023, o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia de Cuiabá, a requerimento do órgão ministerial de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva mediante a seguinte fundamentação:

“Em cognição sumária, verifica-se que há prova da materialidade, conforme atestado pelo laudo pericial nº 311.3.10.9067.2023.109982-A01 (ID 115140384) que constatou que os materiais encontrados com o autuado constituem substâncias vedadas pela Portaria 344/1998.

Neste sentido, o laudo preliminar (ID 115140384) constatou resultado positivo para a presença de 22,33 (vinte e dois gramas e trinta e três centigramas) de cocaína e 14,61 (quatorze gramas e sessenta e um centigramas) de maconha.

Também estão presentes indícios fortes de autoria delitiva, consoante se infere do depoimento do policial Rundinelis, condutor da ocorrência (ID 115140368): [...]

Em que pese à quantidade de entorpecente apreendida com o autuado não ser expressiva, após consulta nos antecedentes criminais (em anexo), constata-se que o autuado registra antecedentes criminais pela prática do crime da mesma natureza que ora se apura estes autos, de modo que forçosa a imposição de medida capaz de preservar a ordem pública de sua renitência delitiva.

Por fim, observa-se que estão presentes os requisitos de admissibilidade para a prisão preventiva, pois o delito imputado ao segregado é punido com pena privativa de liberdade, máxima, superior a 04 (quatro) anos, conforme previsto no art. 313, incisos I , do Código de Processo Penal.

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de IDEIRES PIRES DA SILVA FILHO, com qualificação nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e 313, inc. I ambos do Código de Processo Penal. EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO. [...].”
(Maria Cristina de Oliveira Simões, juíza de Direito, juiz de direito – fls. 63/69 – ID 115206701)

Em 12.5.2023, o paciente foi denunciado por tráfico de drogas – art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 – (PJE nº 1008107-04.2023.8.11.0042).

Pois bem.

A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada nas apreensões de 4 (quatro) porções de pasta-base de cocaína com peso de 22,33g (vinte e dois gramas e trinta e três centigramas), além de 4 (quatro) porções e “um frasco” de maconha, com massa bruta de 14,61g (quatorze gramas e sessenta e um centigramas) e o valor de R$ 65,00 (sessenta e cinco reais) em espécie, bem como na reiteração delitiva, por registrar envolvimento em atos infracionais análogos a tráfico de drogas (PJE nº 1015456-32.2021.8.11.0041), furto qualificado (PJE nº 1017641-43.2021.8.11.0041) e ameaça (PJE nº 1053175-82.2020.8.11.0041).

Todavia, a quantidade de entorpecentes apreendida - próximo a 20g (vinte gramas) de cocaína/crack e inferior a 100g (cem gramas) de maconha - não se revela expressiva, de modo que não justifica, por si, a segregação cautelar (STJ, AgRg no RHC 157.018/RS - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 18.2.2022; HC nº 639.208/SC – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 23.2.2021).

Ademais, não se identifica “
hipótese de reiteração em atos infracionais
” porque as ações socioeducativas respondidas pelo paciente foram julgadas extintas, sem resolução de mérito (STJ, HC nº 485.712/SP – Relatora: Min. Laurita Vaz – 13.5.2019; HC nº 468.710/SP – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 13.11.2018).

Por sua vez, o
paciente é primário, menor de 21 (vinte e um) anos, não registra outras ações penais em curso, possui ocupação lícita [servente de pedreiro] e têm endereço certo no distrito da culpa [rua 16, s/n, bairro Pedra 90, Cuiabá/MT].

As condições subjetivas favoráveis, embora não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando verificada a possibilidade de “
fixação de medidas cautelares diversas da prisão
” (STJ, RHC nº 132.743/MG - Relatora: Min. Laurita Vaz - 22.2.2021).

Ponderados os fundamentos do ato constritivo, a conduta imputada aos pacientes e os seus predicados pessoais (CPP, art. 315), mostra-se recomendável a imposição de medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, haja vista seu caráter excepcional (STJ, HC nº 531.425/DF - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 2.3.2020).

Em caso semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“Não podem ser utilizados como fundamentos para prisão preventiva a existência de procedimentos para apuração da prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico, sobretudo se um deles foi julgado improcedente e o outro extinto sem resolução do mérito, isto é, quando não demonstrada a imposição de medida socioeducativa em nenhum deles.”
(HC nº 1019226-25.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 4.10.2022)

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem

para substituir
a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento aos atos processuais; 2) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
o Juízo singular para expedição do apto alvará de soltura, observadas as medidas cautelares impostas, salvo se o paciente estiver preso por outro motivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023